Tribunal: STF
Processo: RE 93493
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
DA DIREITO DE AÇÃO, PARA A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, A EXIBIÇÃO
EM JUÍZO DO ESCRITO PARTICULAR, QUE A RECONHECA, PRODUZIDO POR
AQUELE A QUEM SE ATRIBUI A PATERNIDADE (CÓDIGO CIVIL, ART. 363,
III); MAS NÃO CONSTITUI AINDA O RECONHECIMENTO VOLUNTARIO DA
PATERNIDADE ILEGITIMA, CUJA EFICACIA DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA,
REGISTRO CIVIL OU TESTAMENTO (CÓDIGO CIVIL, ART. 357).
IMPRESCRITIVEL O DIREITO A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, AÇÃO DE
ESTADO, NO ENTANTO PRESCREVE A DE PETIÇÃO DE HERANÇA.
PRESCRITO, QUE ESTEJA, O DIREITO A PETIÇÃO DE HERANÇA DO PAI
INVESTIGADO, NO ENTANTO ESTA PRESCRIÇÃO NÃO EXTINGUE DIREITO DE
PETIÇÃO DE HERANÇA EM SUCESSÃO ABERTA POSTERIORMENTE E NO PRAZO DO
EXERCÍCIO DESTE DIREITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE CONHECE E A QUE SE NEGA PROVIMENTO.